Tribunal: TJDFT
Processo: 0721436-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. INTERNAÇÃO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA.
I – A Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
II – Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ.
III – É devida a cobertura integral do plano de saúde, quando constatada a urgência na internação do beneficiário do plano de saúde, com consequente prorrogação do tratamento.
IV – Apelação da ré desprovida.